Tribunal: TJSP
Processo: 1001886-58.2019.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Pretensão à modificação do julgado - Caráter infringente - Ausência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade - Tentativa de rediscutir matéria de fundo - O prequestionamento não dispensa os critérios do artigo 1.022 do C.P.C. - Embargos rejeitados.